Tribunal: TJMT
Processo: 1035867-20.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035867-20.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVADO), PATRICIA IONAR DANIEL - CNPJ: 41.246.029/0001-35 (AGRAVANTE), PATRICIA IONAR DANIEL - CPF: 036.246.169-43 (AGRAVANTE), EMANOEL JOSE SILVA - CPF: 093.104.134-17 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NATUREZA SALARIAL OU DE POUPANÇA. ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial, rejeitou a impugnação apresentada pelos executados contra o bloqueio judicial efetivado, ao fundamento de ausência de comprovação da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV e X, do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se os valores bloqueados são impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV e X, do CPC, em razão de sua alegada natureza salarial ou de depósito em caderneta de poupança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A impenhorabilidade de valores depositados em conta corrente ou poupança exige comprovação documental de que se trata de verba salarial ou reserva financeira protegida, nos termos do art. 833, IV e X, do CPC.

4.

O ônus da prova da impenhorabilidade recai sobre o devedor, que deve demonstrar de forma inequívoca que os valores possuem natureza alimentar ou são mantidos em caderneta de poupança.

5.

A simples alegação de impenhorabilidade, desacompanhada de extratos bancários ou documentos idôneos que comprovem a origem dos valores, não é suficiente para afastar a constrição judicial.

6.

No caso concreto, os agravantes não apresentaram prova de que a conta bloqueada é destinada exclusivamente ao recebimento de proventos de caráter alimentar ou que os valores ali depositados se enquadram na proteção conferida pelo art. 833 do CPC.

7.

O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça exige a demonstração concreta da origem dos valores para o reconhecimento da impenhorabilidade, não bastando meras alegações genéricas do devedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A impenhorabilidade de valores depositados em conta corrente ou poupança exige prova concreta de sua origem salarial ou de que se trata de reserva financeira protegida, nos termos do art. 833, IV e X, do CPC.

2.

O ônus da prova da impenhorabilidade recai sobre o devedor, que deve demonstrar documentalmente a destinação específica dos valores bloqueados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 833, IV e X.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.933.159/PA, rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 08.08.2022; STJ, AREsp 2662626, rel. Min. Francisco Falcão, j. 28.08.2024
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por
Patrícia Ionar Daniel e outros
, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1000854-53.2023.8.11.0045, indeferiu a impugnação por ela apresentada contra o bloqueio de ativos financeiros no montante de R$ 240,49 (duzentos e quarenta reais e quarenta e nove centavos).

Os agravantes, representados pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, insurgem-se contra a decisão que rejeitou a impugnação ao bloqueio de valores sob alegação de impenhorabilidade, conforme disposto no art. 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil (CPC).

Defendem a aplicação do limite de quarenta salários-mínimos para a proteção de valores impenhoráveis, conforme o artigo 833 do CPC, eis que tal proteção abrange valores depositados em conta corrente, caderneta de poupança ou outros fundos, independentemente da comprovação de sua origem, salvo nos casos de má-fé, abuso ou fraude.

Diante disso, requerem a reforma da decisão para reconhecer a impenhorabilidade do valor bloqueado, de R$ 240,49 (duzentos e quarenta reais e quarenta e nove centavos), determinando seu estorno aos agravantes.

Formularam, ainda, pedido de justiça gratuita, ao argumento de vulnerabilidade financeira, notadamente porque assistida pela Defensoria Pública, deferido por este relator, id. 258983684.

Sem pedido de liminar.

Ausentes as contrarrazões, certidão, id. 267663284.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto, pretende, a parte agravante à reforma da decisão, proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, nos seguintes termos:

DECISÃO

1 – Em que pese à alegação dos executados Patricia Ionar Daniel e Emanoel José Silva de que a constrição realizada estaria acobertada pela regra da impenhorabilidade, prevista no art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, este Juízo
REJEITA
a impugnação, tendo em vista a falta de comprovação de que a constrição tenha ocorrido em suas remunerações.

Os referidos executados não juntaram os extratos bancários do período da constrição.

Não há elementos concretos que comprovem que a conta bancária de titularidade dos executados seja destinada, exclusivamente, para o recebimento de verba salarial.

2 – Com a ocorrência de preclusão,
PROMOVA-SE
o levantamento do numerário em favor do exequente.

3 – Em análise ao feito, este Juízo vislumbra que não houve busca de informações da existência de veículos. Diante do requerimento do exequente, este Juízo
DEFERE
a busca de veículos registrados em nome do executado por meio do sistema RENAJUD, em consonância com o Provimento n. 002/2010/CGJ.

4 – Havendo localização,
PROCEDA-SE
a inclusão de restrição de transferência de modo a satisfazer a dívida exequenda,
intimando-se a parte interessada para precisar a localização do bem para fins de efetivação da penhora e remoção.

5 – Diante do fato de que foram realizadas outras diligências que se mostraram infrutíferas, este Juízo
DETERMINA
que sejam realizadas buscas junto ao sistema INFOJUD visando obter informações sobre a existência de bens da parte executada.

6 – Com a juntada das informações fiscais submetidas a sigilo constitucional, este Juízo
DETERMINA
que as informações encontradas sejam colocadas em sigilo processual com acesso restrito às partes desta demanda.

7 – Após,
INTIME-SE
a parte exequente, para que se manifeste, requerendo o que entender de direito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de suspensão.

8 –
CUMPRA-SE
.

Confere-se dos autos que a demanda teve origem no inadimplemento de Cédula de Crédito Bancário nº C13031171-1, firmada em 18 de maio de 2021, no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), parcelado em 36 prestações, sendo que a parte executada deixou de cumprir sua obrigação contratual, acarretando o vencimento antecipado da dívida, cujo saldo devedor totaliza R$ 88.498,01 (oitenta e oito mil quatrocentos e noventa e oito reais e um centavo).

Na fase de cumprimento da execução, houve o bloqueio de valores em conta bancária da parte executada, que, por meio da Defensoria Pública, alegou a impenhorabilidade dos valores inferiores a 40 salários mínimos, nos termos do art. 833, IV e X, do Código de Processo Civil.

O juízo de primeiro grau rejeitou o pedido, ao fundamento de que não foi comprovado que a conta bloqueada é destinada exclusivamente ao recebimento de proventos de caráter alimentar, bem como não foi demonstrado que se trata de reserva financeira acumulada em conta poupança.

Em razão dessa decisão, os agravantes interpuseram o presente recurso, reiterando a tese de que os valores seriam protegidos pela impenhorabilidade legal.

A controvérsia posta à análise reside na incidência ou não da regra prevista no art. 833, IV e X, do CPC, que dispõe sobre a impenhorabilidade de salários e da quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos.

A regra da impenhorabilidade tem como fundamento a preservação do mínimo existencial do devedor, protegendo recursos necessários à sua subsistência e de sua família, conforme preceitos constitucionais e jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

No entanto, tal proteção não é absoluta e deve ser expressamente comprovada pelo devedor, a fim de evitar a utilização abusiva da norma para frustrar a execução.

No caso concreto, observa-se que os agravantes não juntaram qualquer extrato bancário ou outro documento idôneo que ateste que os valores bloqueados decorrem de verba salarial ou proventos de aposentadoria.

Do mesmo modo, não há comprovação de que a conta bancária onde se realizou o bloqueio seja uma caderneta de poupança destinada à reserva financeira, de modo que não se pode presumir a incidência da proteção legal.

O entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça exige a demonstração cabal da origem dos valores para que se reconheça a impenhorabilidade, sendo insuficiente a simples alegação genérica de que se trata de verbas protegidas pela legislação processual. (
STJ - AREsp: 2662626, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Publicação: 28/08/2024).

Ademais, conforme decidido pelo Juízo de origem, a ausência de documentação bancária comprobatória impede a aplicação da impenhorabilidade pretendida.

De acordo com a doutrina, "
a proteção conferida pela legislação aos depósitos em poupança visa garantir uma reserva mínima de subsistência, desde que efetivamente demonstrada a natureza desses valores como poupança e não como mera conta corrente
" (MARINONI, Luiz Guilherme. Código de Processo Civil Comentado. Editora RT, 2020).

Destaca-se que a jurisprudência pátria é clara no sentido de que não basta a mera alegação do devedor de que os valores bloqueados são impenhoráveis.

É necessário que ele comprove de forma documental que a quantia penhorada corresponde a verbas protegidas, como proventos de trabalho ou reservas financeiras em conta poupança.

Nesse sentido, já decidiu esta Câmara de Direito Privado, em voto de minha relatoria:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DA CONSTRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de Ação de Execução de Título Extrajudicial, determinou a penhora de numerário em conta corrente da executada, via Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário – SISBAJUD.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se os valores bloqueados são impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, do CPC/2015, em razão de alegada natureza salarial.

III. Razões de decidir

3. Os agravantes não trouxeram aos autos prova documental inequívoca que demonstre a natureza salarial dos valores bloqueados, o que impede o reconhecimento da impenhorabilidade pleiteada. 4. Ainda que se tratassem de valores salariais, o montante penhorado está aquém do limite de 50 salários mínimos, conforme previsto no art. 833, § 2º, do CPC/2015. 5. Ademais, o valor penhorado não foi demonstrado como indispensável à subsistência dos agravantes.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A impenhorabilidade de valores depositados em conta corrente exige prova concreta de sua origem salarial e de que tais valores são indispensáveis à subsistência do devedor, conforme o art. 833, IV, do CPC/2015."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 833, IV e § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.933.159/PA, rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 08.08.2022. (N.U 1018869-74.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/10/2024, Publicado no DJE 25/10/2024)

No presente caso, a ausência de extratos bancários ou outros elementos de prova que indiquem que os valores possuem natureza alimentar ou correspondem a poupança impede o reconhecimento da impenhorabilidade pleiteada pelos agravantes.

A parte que pretende invocar tal benefício deve, necessariamente, instruir seu pedido com prova suficiente e apta a demonstrar a incidência da norma protetiva, ônus do qual os agravantes não se desincumbiram.

Dessarte, não tendo a parte agravante apresentado prova de que a conta bancária na qual houve o bloqueio dos valores atrairia a proteção da impenhorabilidade, inviável se mostra a pretensão de afastar a constrição judicial.

O simples fato de os valores estarem depositados em conta corrente não basta para conferir-lhes caráter de verba alimentar ou de reserva financeira protegida pelo ordenamento jurídico.

Embora os agravantes sustentem que a quantia bloqueada seria impenhorável, não há nos autos qualquer comprovação de que a restrição tenha recaído sobre a única conta bancária de sua titularidade ou que os valores nela existentes se destinam exclusivamente à sua subsistência e de sua família.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a impenhorabilidade prevista no artigo 833, IV e X, do Código de Processo Civil, exige a demonstração concreta de que a conta possui natureza de poupança ou de que os valores nela depositados são essenciais à manutenção da dignidade do devedor, o que não foi demonstrado nos autos.

Ademais, a proteção conferida pelo legislador à quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de quarenta salários mínimos não pode ser presumida, sendo imprescindível a comprovação de que a conta possui tal destinação específica.

No caso, não há qualquer indício de que os valores bloqueados constituam efetiva reserva financeira protegida, tampouco que sua constrição comprometa o mínimo existencial da parte executada.

Dessa forma, ausentes elementos capazes de demonstrar a ilegalidade da medida constritiva, mantém-se incólume a decisão agravada, não havendo fundamentos jurídicos que justifiquem a suspensão do bloqueio realizado.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025